Tribunal: STF
Processo: ARE 1354177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS – APOSENTADORIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS ATÉ O ADVENTO DA EC 20/98 – CONTAGEM DE TEMPO POSTERIOR A 16.12.1998 – IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 236 da CR/88, os titulares de serviços notariais e de registro exercem suas funções em caráter privado, por delegação da Administração Pública, e, nessa condição, recebem remuneração diretamente dos particulares que utilizam seus serviços, e não dos cofres públicos. 2. A Lei Federal 8.935, de 1994, que regulamentou o disposto no art. 236 da CR/88, permitiu que os serventuários de cartórios extrajudiciais continuassem vinculados ao regime próprio de previdência. 3. Tal realidade se alterou a partir da promulgação da Emenda Constitucional 20, de 1998, que restringiu significativamente o alcance das normas de regência do RPPS "aos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações”, situação que não contempla os titulares de serventias extrajudiciais. 4. A despeito disso, assegurou-se aos notários a possibilidade de se valerem do regime próprio de previdência se, até data da vigência da EC 20/98, houvessem implementado os requisitos necessários à aposentadoria pelo regime anterior. 5. Considerando que o autor não implementou os requisitos necessários à aposentadoria pelo regime anterior até a entrada em vigor da EC 20/98, inviável a adoção do regime próprio de previdência e a contagem do tempo de serviço posterior a 16.12.1998, data da indigitada emenda, para essa finalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 236, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prosseguindo no raciocínio, com a edição da Lei Federal 8.935, de 1994, que regulamentou o disposto no art. 236 da CR/88, a vinculação dos serventuários de cartórios extrajudiciais ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS – passou a ser a regra, ressalvando-se, contudo, o direito àqueles admitidos antes da publicação da lei, e que não manifestassem expressamente o interesse em alterar o sistema de previdência, de permanecerem no regime próprio. Confira-se:



    [...]



     



    Na espécie, não há qualquer prova de que o autor tenha optado por regime diverso do estatutário.



    Contudo, a despeito de a Lei 8.935/94 facultar a filiação dos serventuários extrajudiciais ao RPPS, tal realidade se alterou a partir da promulgação da Emenda Constitucional 20, de 1998.



    Com a nova redação do art. 40 da CR/88 conferida pela EC 20/98, apenas os servidores titulares de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, foram contemplados com a aposentadoria pelo regime próprio de previdência. A propósito:



    [...]



    A partir disso, a consequência que se extrai é que os dispositivos da Lei 8.935/94 não foram recepcionados pela EC 20/98, já que os serventuários do foro extrajudicial, por não serem detentores de cargo efetivo, não poderiam estar submetidos ao RPPS, de caráter contributivo.



    [...]



    Embora não desconheça que no âmbito estadual, com a edição da LC 70, de 2003, que alterou a LC 64, de 2002, os serventuários de cartórios notariais e de registro admitidos até novembro de 1994, e não optantes da contratação pela lei trabalhista, foram incluídos no rol de segurados vinculados compulsoriamente ao regime próprio, tal circunstância não tem a repercussão desejada pelo autor.



    É que em 10/07/2013, o Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo introduzido pela Lei Complementar 70, de 2003, por ofensa ao art. 40 da CR/88, cuja ementa permito-me transcrever:



    [...]



    Ora, em um contexto como o delineado, é possível concluir que a possibilidade de os notários se valerem do regime próprio de previdência está adstrita à entrada em vigor da EC 20/98.



    Sendo assim, resta examinar se até data da vigência da indigitada emenda o autor havia implementado os requisitos necessários à aposentadoria pelo regime anterior.



    [...]



    Compulsando a a certidão de contagem de tempo de serviço, é possível concluir que o autor possuía, ao tempo da promulgação da EC 20/98, exatos 7.140 dias, ou seja, 19 (dezenove) anos e 205 (duzentos e cinco) dias de tempo de serviço, o que não seria suficiente para se aposentar, sequer proporcionalmente.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente